Tribunal: STF
Processo: RE 1597930
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Entrega de direção de veículo a pessoa não habilitada. Individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Condenado reincidente. Regime inicial e substituição da pena. Código Penal, arts. 33 e 44. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.